Tribunal: STF
Processo: HC 157197
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-19
Data de publicação: 2019-03-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. TÍTULO PRISIONAL DIVERSO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Prejudica o exame da impetração o título prisional posterior, decorrente de sentença penal condenatória, que apresenta fundamentos não impugnados. Precedentes.



    2. Habeas corpus prejudicado.